Tribunal: TJDFT
Processo: 0708702-98.2023.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Apelação cível. Declaração de inexistência de relação jurídica. Improcedência. Cartão de crédito consignado. Contratação comprovada (CPC 373, II, e CDC 14, §3o). Alegação genérica de abusividade das cláusulas e de vício de consentimento não desconstitui a avença.